Tribunal: STF
Processo: HC 239581
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Pedido de Extensão no HC 792.278/SP (Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO OCORRE A ALEGADA IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS NECESSÁRIAS À PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580, do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.



    2. Embora o decreto prisional seja genérico em relação ao Corréu, ressaltou que a ora Agravante possui envolvimento com facção criminosa, circunstância que evidencia periculosidade social, por demonstrar personalidade voltada para a prática delitiva, de modo a justificar a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: os fundamentos utilizados em favor do Corréu são os mesmos da Paciente, vez que se trata do mesmo ato coator que decretou a preventiva de ambos pelas mesmas razões na mesma decisão. Portanto, entende-se que a concessão da ordem do HC 792.278/SP deve ser estendida a Paciente, pois a conclusão antes tomada deve aproveitar a todos (artigo 580 do Código de Processo Penal), visto que a manutenção da prisão não apontou haver peculiaridades que diferenciassem a situação de cada um deles, sendo devida indistintamente para todos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de extensão da ordem concedida a corréu com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A decisão que se busca estender concedeu a ordem porque "o Juízo de primeiro grau determinou a segregação cautelar do Paciente, bem como a manteve, com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata do delito e na suposta conveniência da instrução criminal" (fl. 267). 



    Diferentemente, consta do decreto prisional que a Requerente "Maria Salete de Souza, mantém vínculo próximo com integrante de facção criminosa (fls. 236/237), havendo justo receio de que poderá tornar a praticar novos delitos" (fl. 189). 



    Friso que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, o envolvimento com facção criminosa é circunstância que evidencia a periculosidade social do acusado, por demonstrar personalidade voltada para a prática delitiva, de modo a justificar a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 



    Como bem ressaltou o parecer ministerial, presentes os requisitos da prisão preventiva em relação à Requerente, que "tem vínculo próximo a integrantes de facção criminosa. Ademais, o crime é concretamente grave, e a liberdade da requerente, conforme a decisão que decretou a prisão preventiva, poderá interferir na instrução processual" (fl. 299). 



    Ademais, narra a denúncia que a Requerente planejou o crime, promoveu e dirigiu a atividade dos demais agentes, bem como dividiu as atribuições do Paciente destes autos e uma terceira pessoa até o momento não identificada no modo de execução do homicídio, motivado por disputa de posse de terras que esta mantinha com a vítima. 



    Assim, não há identidade de situações fáticas e jurídicas necessárias à extensão dos efeitos (art. 580, do Código de Processo Penal) na hipótese. A ora Requerente deve veicular sua pretensão liberatória na via processual adequada. 



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 



    No presente caso, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão de corréu. Isso porque Maria Salete de Souza mantém vínculo próximo com integrante de facção criminosa, havendo justo receio de que poderá tornar a praticar novos delitos. Além disso, a paciente planejou o crime, promoveu e dirigiu [..] o modo de execução do homicídio, motivado por disputa de posse de terras que esta mantinha com a vítima. 



    Assim, não havendo igualdade de situações entre os corréus, não há como deferir o pedido, pois é indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual, verificando-se, ao contrário, a existência de circunstâncias de caráter pessoal que justificam a distinção processual, como exposto no parágrafo anterior. 



    Nessas circunstâncias, inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, e, consequentemente, incabível o pedido de extensão pleiteado, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados (RHC 162.720-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; HC 155.579-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018).



    Se não bastasse, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que o envolvimento com facção criminosa “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573/BA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454/PI, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Em conclusão, a fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto se presta à manutenção da pena, como afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente